Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737247-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS APELADO: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UENDEL HILLEBRAND DE MATOS em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados em desfavor de MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA, foram julgados improcedentes. O apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O apelante foi intimado no ID 71683160 para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida (ID 72118059). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 28 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital